Tribunal: TJSP
Processo: 1044121-46.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE PISCINA – CONSUMIDOR – DEFEITOS NA PISCINA – PROVAS CONVINCENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE VALORES INEXIGÍVEIS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPIROD – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE
1 – O conjunto probatório é assaz suficiente para indicar que a piscina foi entregue com defeitos, não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE PISCINA – CONSUMIDOR – DEFEITOS NA PISCINA – PROVAS CONVINCENTES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLARAÇÃO DE VALORES INEXIGÍVEIS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPIROD – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE
1 – O conjunto probatório é assaz suficiente para indicar que a piscina foi entregue com defeitos, não atendendo as expectativas da autora geradas a partir do contrato. Efeito cascata e ionizador inexistentes. Inversão do ônus da prova. Inadimplemento verificado.
2 – Indenização por danos materiais devidamente instruída com recibo e orçamento dos valores exigidos para reparo dos defeitos na piscina.
3 – Indenização por danos morais (R$ 10.000,00) cabível e adequada diante das peculiaridades fáticas, incluindo a frustração da autora e a postura intransigente dos réus durante as tratativas extrajudiciais.
4 – Reconvenção improcedente, diante da exceção de contrato não cumprido devidamente comprovada na ação principal.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044121-46.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes RAUL
CABRAL VICENTE ME POOL CENTER PISCINAS e RAUL CABRAL
VICENTE, é apelada JENIFFER DOS SANTOS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044121-46.2017.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO 29793
APELANTES: RAUL CABRAL VICENTE ME POOL CENTER
PISCINAS e RAUL CABRAL VICENTE
APELADO: JENIFFER DOS SANTOS NASCIMENTO
COMARCA: SOROCABA
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. DANILO FADEL DE CASTRO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
RECONVENÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA -
CONSTRUÇÃO DE PISCINA - CONSUMIDOR -
DEFEITOS NA PISCINA - PROVAS CONVINCENTES
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
-
DECLARAÇÃO
DE
VALORES
INEXIGÍVEIS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPIROD - RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE
1 – O conjunto probatório é assaz suficiente para indicar que
a piscina foi entregue com defeitos, não atendendo as
expectativas da autora geradas a partir do contrato. Efeito
cascata e ionizador inexistentes. Inversão do ônus da prova.
Inadimplemento verificado.
2 – Indenização por danos materiais devidamente instruída
com recibo e orçamento dos valores exigidos para reparo
dos defeitos na piscina.
3 – Indenização por danos morais (R$ 10.000,00) cabível e
adequada diante das peculiaridades fáticas, incluindo a
frustração da autora e a postura intransigente dos réus
durante as tratativas extrajudiciais.
4 – Reconvenção improcedente, diante da exceção de
contrato não cumprido devidamente comprovada na ação
principal.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 257/266, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação
principal e IMPROCEDENTE a reconvenção, (i) declarando inexigíveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044121-46.2017.8.26.0602 -Voto no
3
obrigações indicadas na inicial, (ii) condenando os réus ao pagamento de
indenização por danos materiais (R$ 13.850,00), com correção monetária
desde cada desembolso e com juros moratórios desde a citação, e (iii)
condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$
10.000,00), com correção monetária e com juros moratórios a partir da citação.
Por força da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das verbas
sucumbenciais (ação principal e reconvenção) e honorários advocatícios,
fixando em vinte por cento sobre o valor da causa (ação principal) e em
quinhentos reais (reconvenção).
O D. Magistrado a quo analisou as provas e concluiu que os réus
inadimpliram com o contrato de empreitada, entregando uma piscina
deficiente, aquém do esperado. Por força disso, julgou procedente a ação
principal. Quanto à reconvenção, reconheceu a exceção de contrato não
cumprido, julgando-a improcedente.
Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (fls.
270/276).
Sumariamente, alegaram que não há defeito na piscina, que não
há provas dos danos materiais e dos danos morais. Pediram condenação por
litigância de má-fé.
Houve contrarrazões (fls. 281/286).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação declaratória (inexigibilidade de obrigação) e
condenatória (indenização por danos materiais e por danos morais) e de
reconvenção (condenação ao pagamento de obrigação em aberto) fundadas em
contrato de empreitada (fls. 17/20), por meio do qual os réus se obrigaram a
construir uma piscina à autora. A controvérsia principal cinge-se ao exame do
inadimplemento da obra, se houve ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044121-46.2017.8.26.0602 -Voto no
4
A autora apontou, inicialmente, os seguintes defeitos: (i)
problemas no ionizador (equipamento que busca mitigar o uso de cloro no
tratamento da água), (ii) problemas na cascata da piscina, (iii) problemas no
cocho, (iv) acabamentos de má qualidade. Depois, disse que a cascata voltou a
funcionar (fls. 6), porém de forma inconsistente (fls. 26, e-mail enviado aos
réus), e que permaneciam os problemas no cocho e no ionizado (fls. 26). Em
suma, o ionizador não filtra a água suficientemente (funciona apenas metade
do dia, fls. 27), a cascata oscila o funcionamento e o cocho não produz o efeito
cascata, para o qual seria necessária uma bomba destinada exclusivamente a
esse fim (fls. 27/28).
Em e-mail, os réus apresentaram respostas evasivas, recorrendo a
argumentos de autoridade, numa clara tentativa de emplacar um sofisma.
Quando indagados sobre o ionizador, a resposta repleta de fatuidades veio da
seguinte forma:
“veja bem, vendemos muito desses equipamentos e
nunca tivemos esse tipo de reclamação, acho que seja
impossível não funcionar um equipamento que existe há
muito tempo no mercado, desenvolvido por engenheiros
que trabalharam anos para que funcione como eles
prometem” (fls. 30).
Essa resposta, certamente, não diz nada, e só atrai mais suspeita
quanto à qualidade do ionizador instalado.
Já com relação ao cocho, os réus disseram que mesmo instalando
uma nova bomba exclusiva o efeito cascata não seria possível (fls. 30/31).
Curiosamente, os réus se dispuseram a vender uma nova bomba,
posteriormente (fls. 44). Ora, é pouco razoável oferecer uma nova bomba se o
efeito cascata era “impossível”, como disseram anteriormente.
A autora instruiu sua inicial com essas mensagens, que indicam a
insatisfação com os serviços e uma passividade atípica dos réus em reconhecê-
los e resolvê-los, e com laudo técnico de outra empresa (terceira estranha à
lide) que indica, especificamente, qual a bomba necessária para produzir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044121-46.2017.8.26.0602 -Voto no
5
efeito cascata desejado (fls. 139).
Demonstrado minimamente o defeito na prestação de serviços
(CDC, art. 20; CC, art. 615, caput), cabia aos réus, fornecedores de serviço, a
prova de que o serviço foi prestado corretamente (CDC, art. 6o, VIII). Essa
contraprova, contudo, não veio aos autos. O vídeo apresentado nos autos só
comprova que o efeito cascata não existe.
Continuando a instrução, a autora produziu novas provas que
reforçaram sua alegação de inadimplemento. A testemunha Valéria, conhecida
da autora, confirmou que a cascata inexistia (1m50s a 2m08s, link na nuvem).
A testemunha Willian, profissional contratado para consertar a piscina,
confirmou os defeitos no cocho (4m33s a 5m01s) e trouxe um novo, a
inadequação da pedra de mármore no cocho (6m05s a 6m16s). Ambos
afirmaram que a autora ficou abalada pelos problemas.
Portanto, à luz das provas produzidas e da distribuição do ônus
de prova, dou por provados os defeitos no cocho da piscina e no ionizador
(CDC, art. 20).
Os danos materiais foram suficientemente provados. O
profissional contratado para reparar a piscina testemunhou o fato. A autora
juntou recibo de pagamento (R$ 9.700,00; fls. 141) e orçamento (fls. 15/16). O
orçamento possui valor superior ao recibo porque envolve o ionizador, não
abrangido pelo primeiro serviço de reparo prestado. E, de todo modo, cabia
aos réus infirmar a compatibilidade dos valores com o mercado, ônus do qual
não se desincumbiram.
Os danos morais se verificam, evidentemente. Certamente, como
há muito reiterado por esta Desembargadora, a indenização por dano moral
prescinde de provas quanto à repercussão no âmago da vítima, tendo em vista
ser de difícil demonstração. Basta, para seu reconhecimento, a comprovação
dos atos, comissivos ou omissivos, que possam o causar. A avaliação sobre
quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a
jurisprudência e as regras da experiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044121-46.2017.8.26.0602 -Voto no
6
Posto isso, era despicienda a produção de provas atestando a
tristeza da autora (p. ex., as afirmações feitas pelas testemunhas). O dano
moral é verificável pelo simples fato de ter a piscina defeituosa ter frustrado a
autora, derrubando suas expectativas e lhe causando todo o incômodo posterior
à entrega. Desde então, sua jornada até a solução do problema, verdadeira via
crucis, vem lhe definhando o âmago, diminuindo-lhe a qualidade de vida, tudo
em função da entrega aquém do esperado.
O valor fixado está de acordo com os parâmetros ordinários e
atende aos fins de prevenção, reparação e punição do instituto. Aliás, deve ser
ponderada a postura dos réus durante as tratativas extrajudiciais, lançando mão
de argumentos de autoridade e tentando, a todo custo, demover a autora da
ideia de reclamar dos visíveis defeitos em sua piscina.
A reconvenção, por questão lógica, padece de direito. Com a
comprovação da exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476), os réus não
fazem jus aos valores em aberto.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios em favor da autora nos autos da reconvenção, pois
os da ação principal já atingiram o teto, para mil reais.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora